Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-56.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Ação de rescisão contratual c. c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Interposição de apelação. Ausência de questionamento sobre a condenação do arrendatário, ora réu, ao pagamento das contraprestações devidas pela exploração do imóvel de propriedade da arrendante, ora autora, para fins de desenvolvimento das atividades de extração e

Ementa:
ARRENDAMENTO RURAL. Ação de rescisão contratual c. c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora. Interposição de apelação. Ausência de questionamento sobre a condenação do arrendatário, ora réu, ao pagamento das contraprestações devidas pela exploração do imóvel de propriedade da arrendante, ora autora, para fins de desenvolvimento das atividades de extração e comercialização de areia, no período compreendido entre agosto de 2020 e outubro de 2021. Controvérsia sobre o direito da arrendante, ora autora, à rescisão do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes desta demanda e à consequente reintegração da posse do imóvel objeto da aludida avença. Análise da matéria controvertida. O direito de o arrendatário, ora réu, explorar o imóvel de propriedade da arrendante, ora autora, para fins de desenvolvimento das atividades de extração e comercialização de areia, decorre das disposições do contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes desta demanda, e não da concessão outorgada pela Agência Nacional de Mineração, ainda que a autorização dada pela Administração Pública seja necessária para o regular desenvolvimento de tais atividades em nosso país, circunstância que enseja a aplicação do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964) e do decreto que a regulamenta a referida legislação (Decreto no 59.566/1966) ao caso concreto. Diante do incontroverso inadimplemento das contraprestações devidas pela exploração do imóvel de propriedade da arrendante, ora autora, no período compreendido entre agosto de 2020 e outubro de 2021, mostram-se cabíveis a rescisão do contrato de arrendamento rural e a consequente reintegração da arrendante, ora autora, na posse do aludido imóvel, consoante inteligência do artigo 32, inciso III, do Decreto no 59.566/1966. O magistrado não é obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua decisão. Reforma da r. sentença, em conformidade com os fundamentos expostos, para julgar procedente a presente ação, de modo a rescindir o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes desta e determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da referida avença, fixado o prazo de trinta dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração compulsória, mantida a condenação do réu ao pagamento das contraprestações devidas pela exploração do aludido imóvel no período compreendido entre agosto de 2020 e outubro de 2021. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, conforme os artigos 82, § 2o, e 85, § 2o, ambos do CPC. Apelação provida.